Tribunal: TJDFT
Processo: 0738875-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, verifica-se que não é tão reduzido o valor da res furtiva. Além disso, o recorrente ostenta condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na senda criminosa, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 10 (dez) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 03 (três) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.